Tribunal: TJSP
Processo: 0013129-29.2004.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
r no118/05. Execução ajuizada no ano de 2004, ou seja, antes da vigência da citada lei complementar, em que não foi efetivada a citação da parte executada até 05 anos da constituição do crédito tributário. Citação editalícia considerada nula 'in casu', diante do não esgotamento dos meios para localizar a parte devedora, nos termos da Súmula no414/STJ, de modo que não interrompeu o prazo prescricional em curso. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir os seus créditos, nos termos do art.174, 'caput', do CTN. Prescrição configurada. Extinção mantida por outro fundamento. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0013129-29.2004.8.26.0068; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2025; Data de Registro: 04/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/05/2025

Data de publicação:

04/06/2025

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santana de Parnaíba. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Ocorrência, 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal, a prescrição para a cobrança do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, com redação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santana de Parnaíba. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Ocorrência, 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal, a prescrição para a cobrança do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, com redação anterior à Lei Complementar no118/05. Execução ajuizada no ano de 2004, ou seja, antes da vigência da citada lei complementar, em que não foi efetivada a citação da parte executada até 05 anos da constituição do crédito tributário. Citação editalícia considerada nula 'in casu', diante do não esgotamento dos meios para localizar a parte devedora, nos termos da Súmula no414/STJ, de modo que não interrompeu o prazo prescricional em curso. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir os seus créditos, nos termos do art.174, 'caput', do CTN. Prescrição configurada. Extinção mantida por outro fundamento. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.